Tribunal: TJES
Processo: 5000197-31.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-31.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: DAIRCE ANTONIA MENGALI SOUSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível, tempestivo e o preparo foi recolho no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face da recorrente por meio da qual alega, em síntese, que em consulta ao sistema da SUSEP, tomou conhecimento da existência de uma apólice de "seguro prestamista" cuja contratação não anuiu. Diante disso, requer a declaração de inexistência da relação jurídica relativa ao seguro, a restituição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente, e uma indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por outro lado, a instituição financeira apresentou contestação pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença em ID. 16198470, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

1. DECLARAR a nulidade das cláusulas de contratação do "seguro prestamista" presentes nas Cédulas de Crédito Bancário referentes às propostas nº 63728061 e nº 63727286.

2.CONDENAR a ré FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a restituir à autora DAIRCE ANTONIA MENGALI a quantia de R$ 4.188,50 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), referente à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de seguro. Este valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da efetivação dos contratos (21/08/2023) e a partir da citação a quantia dever ser atualizada pela taxa Selic (taxa que engloba juros de mora e correção monetária)

3.CONDENAR a ré FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a pagar à autora DAIRCE ANTONIA MENGALI, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. ”

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 16198478).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, importa salientar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do seguro supramencionado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Pois, não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação do seguro citado na exordial, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14 do CDC.

Assim, caberia ao Requerido, ora recorrente, a comprovação da existência da contratação do seguro supramencionado, nos termos da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Desta feita, no que tange à cobrança do seguro atrelado ao contrato de empréstimo bancário, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro.

Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, não sendo as letras miúdas ao final do contrato de seguro capazes de demonstrar a voluntariedade da adesão.

A falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, restando assim comprovada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais.

Nesse sentido. coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“A parte autora alega que foi compelida a contratar um "seguro prestamista" junto com o empréstimo bancário, configurando "venda casada". A ré, por sua vez, afirma que o seguro era um "seguro de vida gratuito", cujo prêmio era custeado integralmente pela própria FACTA FINANCEIRA, e que a autora optou por ele.

A análise da documentação acostada aos autos revela uma contradição nas alegações da ré. Embora o Bilhete de Microsseguro (ID 63087283) mencione um prêmio de R$ 349,32 para o "Facta Família Super Protegida - Microsseguro de Pessoas" e afirme que o custeio é "100% realizado pelo Estipulante", as Cédulas de Crédito Bancário (contratos de empréstimo consignado) apresentam explicitamente a rubrica "SEGURO PRESTAMISTA" com o campo "[ X ] - SIM" assinalado, e valores de "Seguro" de R$ 793,25 (proposta nº 63728061) e R$ 1.301,00 (proposta nº 63727286) no quadro de "Dados da Liberação de Crédito", junto a outras despesas do empréstimo.

Essa discrepância é crucial. Se o seguro fosse de fato "gratuito" para a consumidora, não haveria um valor explícito de "Seguro" discriminado na Cédula de Crédito Bancário, que é o instrumento principal da dívida. A presença de um valor específico para o seguro dentro do cálculo do empréstimo demonstra que ele foi, de alguma forma, integrado ao custo total da operação para a consumidora, ainda que o prêmio seja "custeado" por uma parte terceira ligada à instituição financeira. Essa inclusão de um valor de seguro no montante financiado, mesmo que não descontado diretamente como uma rubrica separada no benefício do INSS, resulta em um aumento do valor total a ser pago pela consumidora ao longo do contrato de empréstimo.

A conduta de condicionar o fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como "venda casada" (Art. 39, inciso I).”

O posicionamento em questão encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Colaciono ainda o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO . PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL, AO CASO, É A DECENAL. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL - ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC .
RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA ASSINADO NO MESMO DIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE CONDICIONAMENTO DE CONCESSÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO . NULIDADE. COBRANÇA IRREGULAR. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS TERMOS DO EARESP 676 .608/RS, OU SEJA, COM REPETIÇÃO DOBRADA DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30 DE MARÇO DE 2021. DEVOLUÇÃO SIMPLES, NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS, NOS TERMOS DO ART . 85, §§ 2º E 8º DO CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50095187420238210029, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 19-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50095187420238210029 OUTRA, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 19/08/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Isto posto, o valor pago pelo recorrido a título de seguro deve ser restituído nos termos fixados em sentença recorrida, não havendo razões para sua reforma.

Em relação aos danos morais, entendo devidos, conforme entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste Colegiado Recursal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA . DANO MORAL
. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Banco recorre de sentença que declarou a nulidade da contratação de seguro prestamista, determinando a devolução dos valores e a indenização por danos morais, questionando a ocorrência de venda casada, o dano moral e o termo inicial dos juros. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (a) Decadência e prescrição; (b) venda casada; (c) dano moral; (d) termo inicial de incidência dos juros de mora . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afastadas as preliminares de decadência (art. 26, CDC) e prescrição (art . 205, CC), por se tratar de ação revisional de contrato. 4. Configura-se venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada a financiamento, sem que o consumidor seja informado sobre a possibilidade de não contratar ou de escolher a seguradora (Tema 972, STJ). 5 .
A venda casada gera dano moral in re ipsa, causando transtornos que extrapolam meros dissabores.
6. O valor fixado para danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional . 7. Os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora a partir da citação. Tese de julgamento: "A contratação de seguro prestamista sem que o consumidor seja informado da possibilidade de não o contratar ou de escolher a seguradora configura venda casada e enseja indenização por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Regional da 1ª Turma de Caruaru, por unanimidade dos votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tudo consoante os votos que passam a fazer parte deste aresto. P . e I. Caruaru, Des. Alexandre Freire Pimentel Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00017768320248172220, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/12/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA . PROIBIÇÃO. RESTRIÇÃO DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL
. MAJORAÇÃO DEVIDA . RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. 1-
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada 2-Recurso conhecido e desprovido.
Precedente: REsp 1639259/SP, Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018; 3- Recursos conhecidos. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré desprovido. (TJ-AM - Apelação Cível: 05806611520238040001 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR . SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50012520920248080035, Relator.: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Turma Recursal - 5ª Turma)

Por fim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)